Tribunal: TJSP
Processo: 2130732-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Embargos declaratórios – Vícios não caracterizados – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos mencionados – Nítida pretensão de dar aos embargos caráter infringente – Erro material - Embargos acolhidos em parte apenas para sanar a incorreção material.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2130732-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
embargantes CELSO BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO (INVENTARIANTE) e
CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO (ESPÓLIO), é embargado CESAR
BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2130732-40.2020.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 2/4
Voto no 40971
Embargos de Declaração no 2130732-40.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Caetano do Sul
Embargantes: Celso Brancalione da Costa Ribeiro (inventariante) e
Outro
Embargado: Cesar Brancalione da Costa Ribeiro
Embargos
declaratórios

Vícios
não
caracterizados

Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão
todos os pontos mencionados
Nítida pretensão de dar aos
embargos caráter infringente
Erro material - Embargos
acolhidos em parte apenas para sanar a incorreção material.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
apresentados por CELSO BRANCALIONE DA COSTA RIBEIRO, contra
v. acórdão de fls. 66/69, que à unanimidade negaram provimento ao recurso.
Irresignado maneja o embargante o presente
recurso repisando os argumentos trazidos nas razões recursais do agravo de
instrumento, bem como acenando que o v. acórdão foi omisso em relação aos
precedentes jurisprudenciais e a ocorrência de erro material.
É o relatório.
Os embargos declaratórios do embargante não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2130732-40.2020.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 3/4
estão a merecer guarida, eis que, absolutamente improcedentes.
Pretende o embargante a alteração do v. acórdão
para que o inventário seja processado no domicílio necessário do autor da
herança.
Porém,
equivocado
o
entendimento
do
embargante, pois constou textualmente o v. acórdão que houve a extinção do
instituto da curatela no momento do falecimento. Logo, a competência para
análise do inventário será no último endereço do de cujus, ou seja, Comarca
de Santo André.
Portanto, é evidente, pelo simples cotejo do
julgado, que tudo está a mostrar que houve a necessária análise da questão de
fundo e o fato da decisão hostilizada não ter examinado, minuciosamente,
ponto por ponto, ou sob o enfoque dos preceptivos indicados, não significa
tenha remanescido alguma lacuna que deva merecer manifestação específica,
consoante busca exigir o recorrente pelo manejado recurso, não sendo,
ademais, caso de perfilar todos os pontos articulados nas razões dos
embargos, quando um se mostra suficiente solucionar a demanda.
Nessa quadra é importante salientar que não há
exigir do Juiz “que rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação
dos pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar
todos os aspectos da controvérsia” (RT 413/325). No mesmo sentido o
julgado RJTJESP 179/221, entre muitos outros.
Nota-se, que o recorrente ao externar seu
inconformismo diante do resultado do julgado ora combatido, busca o
reexame do que ficou decidido, querendo, por conseguinte, a modificação da
decisão, a fim de que nova e eventual manifestação jurisdicional venha dar
amparo à sua pretensão, sendo imperioso concluir que, com o presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2130732-40.2020.8.26.0000/50000 - São Caetano do Sul - VOTO No 4/4
recurso e da forma como se posiciona, pretende agora dá-lo efeito
infringente, o que não é possível, aliás, com base em firme jurisprudência,
consoante v. acórdão: “Os embargos de declaração não devem se revestir de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993 e 159/638).
Porém, convém consignar que o v. acórdão
contém erro material.
Assim, onde se lê: “Deste modo, tendo em vista
que o Sr. Celso Pereira residia e faleceu no Município de Santo André,
Estado de Paulo (fls. 15 autos principais), correta a remessa dos autos para
a cidade onde residia o de cujus, nos termos do artigo 96, do Código de
Processo Civil”, leia-se : “Deste modo, tendo em vista que o Sr. Celso
Pereira residia e faleceu no Município de Santo André, Estado de Paulo (fls.
15 autos principais), correta a remessa dos autos para a cidade onde residia
o de cujus, nos termos do artigo 48, do Código de Processo Civil”.
Por todo o exposto, acolho em parte os embargos
declaratórios apenas para correção do erro material.
FÁBIO QUADROS
Relator